Tribunal: STF
Processo: ARE 1526152
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de Segurança. Pretensão à complementação de pensão em decorrência da morte do esposo que foi contratado pela VASP em 06/05/1974, tendo se aposentado em 18/08/1994. Possibilidade. Vedação à complementação dos benefícios que se aplica somente aos novos regimes de previdência a serem instituídos. Benefício há muito tempo previsto na legislação estadual. Inaplicabilidade da vedação prevista na Emenda Constitucional nº 103/19. Entendimento jurisprudencial deste E. TJSP. RECURSO DESPROVIDO e REMESSA NECESSÁRIA DESACOLHIDA” (eDOC 60 – ID: c1844b97, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts.5º, XXXVI; 37, § 15º, do texto constitucional; e ao art. 7º da Emenda Constitucional nº 103/2019. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que a Emenda Constitucional nº 103/2019, extinguiu o direito às complementações de proventos de aposentadorias e de pensões pelo Poder Público.



    Alega-se que a existência ou não de direito a complementação de pensão deve ser aferida no momento do óbito do titular de complementação de aposentadoria (...) e que, no caso em análise (...) não havia norma válida cujo suporte fático tenha se concretizado garantindo à parte autora direito ao benefício que ela pleiteia nesta demanda (eDOC 77 – ID: dfd6d750, p. 14).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual nº 200/1974) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que Emenda Constitucional nº 103/2019 não implicou a revogação da Lei Complementar Estadual nº 200/1974 e que o servidor público, no momento do óbito, era beneficiado com a complementação de aposentadoria com fundamento na legislação mencionada. 



    Registrou-se, ainda, que a própria Lei Estadual nº. 200/1974 extinguiu a complementação da aposentadoria, resguardando, contudo, o direito ao benefício dos servidores admitidos antes da vigência desta norma e que tal garantia deve ser estendida às beneficiárias da pensão por morte, ainda que o óbito tenha ocorrido após a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019. 



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “A impetrante é pensionista de ex-empregado da Viação Aérea de São Paulo (VASP) que, por ter ingressado nos quadros só serviço público antes de 13 de maio de 1974, fazia jus à complementação da aposentadoria, prevista nas Leis Estaduais n° 1.386/51, nº 1.974/52 e nº 4.819/58. 



    O pedido de complementação da pensão por morte foi indeferido pela Administração com fundamento na Emenda Constitucional nº 103/19 que, ao incluir o § 15 no artigo 37, dispõe: “§ 15. É vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente do disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40 ou que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social”.



    Entretanto, o artigo 7º da referida Emenda Constitucional dispõe que “o disposto no § 15 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a complementações de aposentadorias e pensões concedidas até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional”. 



    Nota-se que restou evidente que a vedação à complementação dos benefícios se aplica somente aos novos regimes de previdência a serem instituídos e, no caso dos autos, o direito da impetrante à complementação da pensão está previsto na Lei Estadual nº 4.819/58 (...)



    Ambas as leis foram revogadas pela Lei Estadual nº 200/74, que ressalvou o direito dos beneficiários empregados admitidos até sua vigência.



    Conclui-se, portanto, que em se tratando de benefício há muito previsto na legislação estadual e resguardado pela Lei nº 200/74, inaplicável, ao caso concreto, a vedação prevista na Emenda Constitucional nº 103/19” (eDOC 60 – ID: c1844b97)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Direito previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Complementação de Pensão por Morte. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença denegatória da segurança para condenar a parte agravante a conceder complementação de pensão por morte a parte agravada. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação local aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF) 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1476304 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10.04.2024 – grifo nosso)  



    “Direito administrativo e previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ex-empregado da SABESP. Complementação de pensão por morte. Matéria Infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula nº 279 do STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência da ação. 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimento inviável neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1464622 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.03.2024 – grifo nosso)  



    Essa foi a orientação seguida por oportunidade do juízo de admissibilidade do RE 585.392, Rel. Min. Ellen Gracie, paradigma do tema 229 da repercussão geral, em que se assentou que a ausência de repercussão geral na discussão quanto ao direito à complementação de aposentadoria com fundamento na Lei Estadual nº 4.819/1958 e na Lei Complementar Estadual nº 200/1974. Eis a ementa deste julgado:  



    “SERVIDOR ESTADUAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEI ESTADUAL 4.819/58 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 200/74. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE DIVERGÊNCIA SOLUCIONÁVEL PELA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (RE 585392 RG, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2009)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente